Tribunal: TJES
Processo: 5000011-55.2023.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000011-55.2023.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: CLEBER GOULART RODRIGUES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000011-55.2023.8.08.0028

Recorrente BV FINANCEIRA:;

Recorrido: CLEBER GOULART RODRIGUES;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DO BOLETO FALSO. PARTE AUTORA QUE ALEGA TER PROCURADO A REQUERIDA POR SEUS CANAIS OFICIAIS, TENDO RECEBIDO BOLETO PARA QUITAÇÃO. APÓS O PAGAMENTO, AS COBRANÇAS SEGUIRAM, TENDO CONSTATADO POSTERIORMENTE QUE O BOLETO QUE LHE FOI ENCAMINHADO ERA FALSO. JUÍZO DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, TENDO DECLARADO INEXISTENTE OS DÉBITOS, FUNDAMENTANDO PRINCIPALMENTE QUE:
“(...) na análise dos autos, é possível observar que o comprovante de pagamento acostado pelo autor no Id 20468038, pág. 01, tem como beneficiário do boleto bancário “Neon Pagamentos S.A”. Ressalto que, o boleto juntado pelo autor no Id. 20468039 constam informações do veículo financiado, número do contrato e dados do banco requerido que, a meu ver, se trata de um boleto emitido pela requerida. Ademais, no comprovante de pagamento juntado, consta como instituição emissora, “Banco Votorantim S.A”. Contudo noto que o banco requerido afirma ter o autor se descuidado quando realizou contato via whatsapp com o suposto atendente da financeira requerida. Pois bem. Em que pese o boleto tenha sido emitido com todas as características de um emitido pela requerida, contendo inclusive os dados do autor, bem como da instituição financeira, de fato se trata de boleto adulterado. O valor foi creditado para o beneficiário “Neon Pagamentos S.A” que, em tese não teve participação na emissão do boleto, consta no comprovante de pagamento juntado pelo autor no Id. 20468038. Ocorre, todavia, que neste mesmo documento consta como sendo a instituição emissora o “Banco Votorantim S.A”, ora requerido. Prossigo. Em que pese tenha sido adulterado, o boleto contém informações pessoais do autor, dados do contrato de financiamento, do veículo que foi financiado, o valor restante e a quantidade de parcelas pactuada. Assim, é possível concluir, então, que terceira pessoa, alheia à relação negocial entre as partes, possivelmente subordinado do banco requerido, teve acesso aos dados do contrato do autor, fornecendo-lhe condições de fraudar a ordem de pagamento, o que configura falha grave na segurança da requerida, que deixou de resguardar informações pessoais de seus clientes. Tal fato se demonstra ainda mais evidente, pelo fato de constar como instituição emissora no comprovante de pagamento de Id. 20468038, o Banco Votorantim S.A, ora requerido, o que de fato, induziu o autor ao erro, somados aos elementos constantes no boleto, conforme já mencionado.”
DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA REQUERIDA PEDINDO PELA REFORMA DA SENTENÇA ALEGANDO QUE NÃO DEU CAUSA À FRAUDE, SENDO QUE O AUTOR NÃO CONVERSOU COM CANAL OFICIAL DO BANCO.

RECURSO QUE MERECE PROVIMENTO. A ALEGAÇÃO DA PARTE AUTORA EM SUA PEÇA DE INGRESSO É DE QUE
“(...) buscou juntos aos canais da Requerida o valor, forma e meios de pagamento quando obteve um valor de quitação de R$ 1.776,98” (Pág 01 da inicial).
ANTE ESSA ALEGAÇÃO, ERA ÔNUS DA PARTE AUTORA COMPROVAR QUE O NÚMERO COM O QUAL CONVERSOU CONSTAVA DA LISTA DE CONTATOS OFICIAIS NO SITE DA REQUERIDA. NA AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O NÚMERO CONTATADO ERA DIVULGADO COMO OFICIAL DA REQUERIDA, NÃO É POSSÍVEL ATRIBUIR A “CULPA” PELA FRAUDE AO BANCO. ALÉM DISSO, SEQUER FOI JUNTADA A ÍNTEGRA DAS CONVERSAS TRAVADAS COM OS FRAUDADORES, O QUE NÃO PERMITE CONCLUIR QUE ELES POSSUÍAM QUAISQUER DADOS SIGILOSOS. NESTE CONTEXTO, ENTENDO QUE NÃO É POSSÍVEL RECONHECER A RESPONSABILIDADE DA PARTE REQUERIDA, NÃO HAVENDO FUNDAMENTO NO ENTANTO PARA CONDENAÇÃO DO RECORRENTE.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS OS PEDIDOS DA INICIAL. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ANTE O PROVIMENTO DO RECURSO.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)